Tribunal: TJSP
Processo: 2278625-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Empréstimo bancário – Tutela antecipada - Limitação a 30% dos proventos do devedor – Presença dos requisitos para concessão da medida – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado – Redução que não se mostra possível – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278625-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JACSON ANDRÉ DE MELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278625-35.2020.8.26.0000 - Voto no 38243 - Talita/Fabiane
2
VOTO No : 38243
AGRV.No : 2278625-35.2020.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : JACSON ANDRÉ DE MELO DOS SANTOS
*Empréstimo bancário Tutela antecipada - Limitação
a 30% dos proventos do devedor
Presença dos
requisitos para concessão da medida Multa em caso de
descumprimento
Cabimento
Valor bem fixado

Redução que não se mostra possível
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, que deferiu parcialmente o pedido feito em tutela antecipada
para limitar os descontos das parcelas de empréstimo em 30% dos
rendimentos do autor.
O Banco discorre acerca da impossibilidade de
cumprimento da medida, eis que o ofício deveria ter sido dirigido ao
Órgão Pagador dos rendimentos do autor, ora agravado, pois é ele quem
controla os descontos realizados no benefício previdenciário do
agravado e providencia a liberação da margem consignável. Se insurge,
por fim, contra o prazo exíguo fixado para cumprimento da medida e
pleiteia a redução da multa diária fixada para caso de descumprimento
da ordem judicial. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade (fls. 65/105), vieram os autos.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278625-35.2020.8.26.0000 - Voto no 38243 - Talita/Fabiane
3
O recurso apresentado não merece acolhida.
Segundo consta, o autor afirma que celebrou com o
Banco contratos de empréstimos consignados, sendo que os descontos
das parcelas, quando somados, superam o percentual de 30% dos seus
vencimentos líquidos.
É certo que tal desconto fere o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, pois fica o recorrido
impossibilitado de movimentar seu benefício ante o acometimento de
parte dele pelo Banco sendo certo que, a continuidade dos referidos
descontos, indevidos até que o Banco de forma cabal prove o contrário,
causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao requerente.
Assim, escorreita se mostra a decisão agravada,
valendo reprisar: “(...) Nesse passo, em face da probabilidade do direito,
consubstanciada nos documentos trazidos com a inicial que demonstram
a efetivação de descontos mensais em folha de pagamento em
percentual superior a 30% de seus rendimentos, e do perigo de dano
evidenciado pelo comprometimento da renda do autor de modo
comprometer sua subsistência, ora analisados em juízo de cognição
sumária, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para
determinar à parte ré que se abstenha de realizar descontos em conta
corrente do autor em montante superior a 30% de seus rendimentos
brutos mensais (R$ 6.009,55), sob pena de sujeição à multa de R$
500,00 por ato de descumprimento deste preceito, até o limite de R$
20.000,00. Servirá o presente, por cópia, como OFÍCIO ao BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278625-35.2020.8.26.0000 - Voto no 38243 - Talita/Fabiane
4
BRADESCO SA, cabendo à parte autora o devido protocolo junto ao
setor competente, comprovando tal providência nos autos no prazo de
cinco dias.”
Valendo destacar que a medida é passível de reversão
no caso de eventual improcedência da ação, não existindo, assim,
qualquer prejuízo ao Banco.
O valor da multa (R$ 500,00 por ato de
descumprimento limitada a R$ 20.000,00) respeita integralmente os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida
não havendo se falar em redução.
Como é cediço, a astreinte possui natureza inibitória
e é estabelecida para garantia do efetivo cumprimento de determinação
judicial.
Em verdade, o seu objetivo é de constranger o
obrigado “ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e
acórdãos, sempre que neles se imponha a observância de um fazer ou
não-fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade
à tutela antecipatória, à tutela cautelar ou a tutelas finais. Do ponto de
vista do direito material, cabe a aplicação de multa coercitiva para o
cumprimento de fazer ou não-fazer fungíveis ou infungíveis” (STJ, 1a
Turma, REsp 893.041/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 05.12.2006,
DJ 14.12.2006, p. 329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278625-35.2020.8.26.0000 - Voto no 38243 - Talita/Fabiane
5
Por fim, vale frisar que o Banco somente discorreu
acerca da impossibilidade de cumprimento da medida, porém não
colacionou provas hábeis a comprar tal dificuldade, sendo de rigor que
ele diligencie junto ao Órgão Pagador para cumprimento da medida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator